Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DESPACHO Concedo ao agravante interno a oportunidade de, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa formulado em contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora